Tribunal: TCU
Processo: 027.053/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em sede de processo de representação acerca de supostas irregularidades no registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios e gás GLP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, efetuada com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, dando conta de supostas irregularidades no registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha (Pregão Eletrônico 1/2020), levado a efeito pela Base Administrativa da Brigada de Operações Especiais do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão à Base Administrativa do Comando de Operações Especiais - Comando do Exército.